Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712893-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BAPTISTA DOS SANTOS AGRAVADO: KLEN DE ARAUJO LACERDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Marly Baptista dos Santos contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que deixou de acolher o pedido de reconhecimento de fraude à execução (autos de no 0738992-24.2017.8.07.0001, ID no 121976391). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que na fase de publicação do edital de alienação judicial do imóvel objeto da controvérsia, a irmã do executado comprou a terça parte do bem e o transferiu para o seu nome, conforme consta na certidão de ônus anexada aos autos principais. 3. Sustenta que essa conduta demonstra a má-fé da adquirente, cujo intuito seria prejudicar os credores do agravado, ensejando fraude à execução, a qual deve ser reconhecida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a fraude à execução, com a correspondente declaração de ineficácia do negócio jurídico e o regular prosseguimento da demanda, viabilizando o registro da penhora no imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 34726929, pág. 1) 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de a agravante defender a ocorrência de fraude à execução, deixou de apresentar os respectivos elementos documentais para corroborar as suas alegações, conforme ponderado na decisão recorrida, uma vez que não adotou os atos necessários para evitar a alegada dilapidação patrimonial. 9. Conforme previsto no enunciado de Súmula no 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário o registro da penhora na matrícula do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. 10. Apesar de sustentar que a irmã do executado teria incidido na conduta prevista na parte final do referido enunciado, a agravante não providenciou a averbação na matrícula do bem quanto à existência da demanda originária, de modo a resguardá-lo da alienação (CPC, art. 828), tampouco houve determinação de constrição pelo Juízo originário. 11. A alegação de má-fé deve vir instruída com elementos probatórios, uma vez que não é presumível. Precedente desta Relatoria: Acórdão no 1402298, 07126296820208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO